Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBJETO ILÍCITO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e determinar o retorno das partes ao status quo ante. Além disso, condenou a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 3.622,64 e pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) discutir a validade do contrato de prestação de serviços que tem por objeto a intermediação de débito bancário da parte recorrida com terceira instituição financeira; (iii) estabelecer se o valor das condenações foram razoáveis; e (iv) decidir sobre o pedido contraposto formulado, para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor correspondente à cláusula penal estipulada no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. O Juízo de origem considerou os documentos apresentados e fundamentou a decisão com base no livre convencimento motivado, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida. Preliminar rejeitada.
5. Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o objeto do contrato entabulado entre as partes é a intermediação na negociação de débito bancário decorrente do financiamento de veículo. Da leitura das cláusulas previstas no contrato, verifica-se que, em verdade, o negócio jurídico em questão tem por finalidade o incentivo ao contratante para que deixe de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento bancário para, ao final, obter eventual proposta de acordo e possibilitar descontos sobre o valor da dívida. 3.1. Nesse sentido, a título de exemplo, destaca-se a cláusula 7a do contrato, que prevê a necessidade de o contratante deixar de usar o veículo em caso de eventual pedido de busca e apreensão.
6. Conforme verificado, a simples leitura dos termos contratuais torna evidente que o objeto do negócio viola a probidade e boa-fé, nos termos do art. 422 do CC, impondo de declaração de nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: Acórdãos 1994397 e 1822594.
7. Diante da nulidade do contrato objeto dos presentes autos, as partes devem retornar ao estado anterior, com a consequente restituição das quantias pagas, da forma como determinado na sentença.
8. A conduta da recorrente foi capaz de afetar os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que causou transtornos financeiros por meio de proposta de negócio jurídico evidentemente ilícito, acarretando, inclusive, a apreensão do bem, o que impõe a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8.1. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que o valor de R$ 2.000,00 fixado pela sentença observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de Julgamento: “O contrato de prestação de serviço, que tem por objeto a intermediação de débito bancário decorrente de financiamento de veículo, com o incentivo do contratante para que deixe de adimplir com o pagamento das prestações, deve ser considerado nulo, por violar a probidade e boa-fé, impondo a restituição das partes ao estado anterior, com a consequente restituição dos valores eventualmente pagos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104, II, 166, II e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994397, processo n. 0731689-06.2024.8.07.0003, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/05/2025; TJDFT, acórdão 1822594, processo n. 0713307-78.2023.8.07.0009, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/03/2024.